Tribunal: TJES
Processo: 5003321-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003321-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR ANTUNES BARBOSA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003321-97.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAULO CESAR ANTUNES BARBOSA, BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA, PAULO CESAR ANTUNES BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECUSA DO BANCO EM LIBERAR A MOVIMENTAÇÃO DE CONTA AUTORIZADA PELO OUTORGANTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ÓBICE IMPOSTO PELO BANCO QUE ATINGE À ESFERA PESSOAL DO OUTORGANTE, E NÃO DO OUTORGADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, requer o Autor a majoração da quantia fixada a título de danos morais, enquanto de outro, pugna o Réu pela reforma integral da sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas apenas pelo Réu, em que pugna pelo não provimento do recurso manejado pelo Autor.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que se houve negativa infundada à exibição de documentos na via administrativa, a parte lesada é o outorgante da procuração, não o advogado que representava o Autor, não havendo que se falar, portanto, em lesão à esfera pessoal do Requerente a partir do fato em comento.

(3). Ademais, havendo litígio, como no presente caso, ainda que se trate de herdeiro único, a autorização para tal movimentação não poderia partir do juizado especial cível, que tampouco poderia ordenar, por via transversa, a exibição de documento coberto pelo sigilo bancário (extratos, fazendo as vezes de ação exibitória incabível neste juízo).

(4). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu
,
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o Recorrente PAULO CESAR ANTUNES BARBOSA ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)